Tribunal: TJSP
Processo: 1018462-37.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO Prova pericial que afirma a subscrição da operação bancária pela parte autora em documentos forjados – Situação essa reconhecida pela perícia e alegada pela parte apelante que não foi devidamente enfrentada pela r. sentença recorrida - Hipótese em que a r. sentença recorrida não se encontra motivada, pois não enfrenta todos os elementos probatórios e

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO Prova pericial que afirma a subscrição da operação bancária pela parte autora em documentos forjados – Situação essa reconhecida pela perícia e alegada pela parte apelante que não foi devidamente enfrentada pela r. sentença recorrida - Hipótese em que a r. sentença recorrida não se encontra motivada, pois não enfrenta todos os elementos probatórios e alegações constantes dos autos e que podem infirmar a conclusão adotada – Dever de fundamentar as decisões judiciais previsto no art. 489, §1o, IV, do CPC e no art. 93, inc. IX, da CF. Sentença declarada nula.